Tribunal: TJSP
Processo: 0004348-11.2015.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – AÇÃO IMPROCEDENTE – VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO – BEM ADQUIRIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS - MULTA PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA– APLICAÇÃO DO ARTIGO 334, PARÁGRAFO 8o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO

Ementa:
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES – AÇÃO IMPROCEDENTE – VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO – BEM ADQUIRIDO NO ESTADO QUE SE ENCONTRAVA - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO COMPROVADOS - MULTA PELA AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA PARTE EM AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA– APLICAÇÃO DO ARTIGO 334, PARÁGRAFO 8o, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872515
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004348-11.2015.8.26.0366, da Comarca de Mongaguá, em que é apelante
VALDOMIRO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BRUNA
CAETANO COMERCIO DE VEICULOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004348-11.2015.8.26.0366 -Voto no
2

APELAÇÃO CÍVEL No 004348-11.2015.8.26.0366
APELANTE: VALDOMIRO GONÇALVES
APELADO: BRUNA CAETANO COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
ORIGEM: COMARCA DE MONGAGUÁ 1a VARA
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42.448 (virt)
COMPRA E VENDA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO E
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES AÇÃO
IMPROCEDENTE
VEÍCULO USADO - VÍCIO
OCULTO BEM ADQUIRIDO NO ESTADO QUE SE
ENCONTRAVA - ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC
DANOS
MATERIAIS
E
MORAIS
NÃO
COMPROVADOS
-
MULTA
PELA
AUSÊNCIA
INJUSTIFICADA
DA
PARTE
EM
AUDIÊNCIA
CONCILIATÓRIA APLICAÇÃO DO ARTIGO 334,
PARÁGRAFO 8o, DO CPC SENTENÇA MANTIDA
APELAÇÃO NÃO PROVIDA

Ação de indenização por danos materiais e morais
cumulada com pedido de devolução de valores, decorrente de contrato de compra e
venda de bem móvel, na qual foi proferida a r. sentença de fls. 124/127, cujo
relatório fica aqui incorporado, que julgou improcedente a demanda, bem como
aplicou multa ao autor equivalente a 1% do valor da causa, em razão da ausência
injustificada em audiência designada.
Inconformado com a solução de primeiro grau,
apela o autor (fls. 130/138).
Aduz, em suma, os argumentos colocados à baila
em primeiro grau quanto à existência de vícios ocultos no veículo adquirido,
buscando a reforma do julgado para que seja determinada a restituição dos valores
despendidos com os reparos do bem. Alega, ainda, que os fatos narrados
configuraram danos morais indenizáveis. Pede, pois, a reforma do julgado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004348-11.2015.8.26.0366 -Voto no
3
afastamento da multa aplicada pelo juízo sentenciante.
Recurso
regularmente
processado,
sem
contrariedade (fls. 145), subindo os autos a esta Corte.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.

Em 27 de março de 2015, o Apelante adquiriu da
requerida o veículo Fiat/Palio Weekend, placa KKH 4926, pelo valor de
R$12.000,00 (doze mil reais) sendo que, segundo versão trazida na exordial, o bem
apresentou diversos defeitos após a aquisição, acarretando prejuízos de ordem
material e moral, os quais pretende ver ressarcido através da presente demanda.
A prova trazida aos autos, somada aos limites da
controvérsia, no que respeita à matéria de fato que ensejou o dissídio, era suficiente
para o julgamento, dispensando a produção de outros elementos cognitivos, cuja
presença nos autos não alteraria o quadro de verdade delineado e sujeito à avaliação
jurisdicional.
A r. sentença apanhou a situação sob esse prisma,
deixando patente que os fatos submetidos a julgamento singular decorriam da
narrativa que inspirou a propositura, frente à versão contrária, que encerrara o perfil
do contraditório.
O autor não trouxe aos autos elementos de
convicção suficientes a embasar a procedência do pedido.

Destarte, é obrigação do comprador averiguar as
condições do bem que está adquirindo, sob pena de ter que arcar com os defeitos que
o veículo posteriormente venha a apresentar, caso não esteja acobertado pela garantia
ou não configure vício oculto.

Ademais, diante da data de fabricação do veículo
ano 2002, subentende-se a necessidade de manutenção normal e necessária de
veículo com certo tempo de utilização.
Como já assentado por este Egrégio Tribunal, (...)
quem, entre particulares, compra automóvel usado, compra-o no estado em que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004348-11.2015.8.26.0366 -Voto no
4
encontra, como o examinou, por si ou com ajuda de técnico, mas sem garantia do
vendedor, que não responde por vício oculto, a menos que se lhe comprove o dolo,
não a mera culpa, até porque eventual defeito ou desgaste do veículo terão sido a
razão mesmo da venda, que a todo adquirente se impõe precaver. Daí a
impertinência da invocação de vício redibitório e daí que o comprador suporta as
consequências do defeito do carro adquirido (...) (Apelação no 990943-0/8, Rel. Des.
Celso Pimentel, 28a Câmara de Direito Privado).
Era ônus do autor avaliar as condições do veículo
antes de fechar negócio. Se assim não o fez, foi negligente na aquisição. É sabido
que a aquisição de veículo usado acarreta risco pela possibilidade de surgimento de
vício de difícil verificação.
A legislação processual estabelece que o autor tem o
ônus probatório acerca dos fatos que fundamentam sua pretensão e, nesse contexto, o
autor não se desincumbiu de comprovar a existência de fato constitutivo do direito
invocado.
Dessa forma, ante a falta de provas aptas a
comprovar os fatos narrados pelo autor, por força do disposto no artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição do pleito.
Igualmente, os alegados dissabores sofridos pelo
autor não são suficientemente fortes a embasar o pedido indenizatório, ao menos do
que aufere dos autos.
A caracterização do dano moral pressupõe a prática
de ato ilícito capaz de acarretar um prejuízo de natureza extrapatrimonial à vítima,
prática essa não presente no caso em tela.
Portanto, diferentemente do alegado pelo Autor, não
restou comprovada a ocorrência de dano material ou moral, razão pela qual a r.
sentença deve ser mantida.
No mais, o não comparecimento injustificado do
autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade
da justiça e sancionado com multa, nos termos do disposto no artigo 334, parágrafo
8o, do Código de Processo Civil.
O desinteresse na realização do ato deve ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004348-11.2015.8.26.0366 -Voto no
5
manifestado por ambas as partes, segundo estabelece o artigo 334, parágrafo 4o, do
mencionado diploma legal.
Assim sendo, diante da regular intimação do patrono
do autor (fls. 46) e da ausência injustificada, resta mantido o reconhecimento de ato
atentatório à dignidade da Justiça a autorizar a imposição de penalidade.
Portanto, é inegável a ausência de substrato do reclamo
recursal, prevalecendo integralmente a motivação adotada pelo juízo.
Diante do exposto, nego provimento à apelação para
manter integralmente a r. sentença, majorando os honorários sucumbenciais de 10%
(dez por cento) para 12% (doze por cento) do valor da causa atualizado, nos termos
do artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, observada a condição
suspensiva estabelecida em razão da gratuidade concedida (artigo 98, parágrafo 3o,
do Código de Processo Civil).
LUIZ EURICO
RELATOR